Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706109-30.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ELMA MARIA OLIVEIRA SILVA CASTRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WASTY DE CASTRO SOUSA DA COSTA DESPACHO Consoante decisão de ID 76698912 – págs. 79/81, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aberto prazo para a parte querelada oferecer contrarrazões ao recurso especial e ao agravo em recurso especial. Assim sendo, intime-se o querelado WASTY DE CASTRO SOUSA DA COSTA para, no prazo legal, caso queira, ofereça contrarrazões ao recurso especial de ID 45885083 e ao agravo em recurso especial de ID 48768766. Retifique-se a autuação para incluir como recorrido WASTY DE CASTRO SOUSA DA COSTA. Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação de contrarrazões, retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007